Tribunal: TJDFT
Processo: 0701520-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. AMBIENTE DOMÉSTICO. AGRESSORA SOB EFEITO DE ÁLCOOL E DROGAS. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Trata-se de conflito de competência inaugurado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia em desfavor da Primeira Vara Criminal daquela circunscrição.

2. A Lei Maria da Penha (L. 11.340/06) foi elaborada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, e estabelecer medidas de assistência e proteção (art. 1o). Para os efeitos da lei, caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o).

3. Em recentes julgados, o STJ vem entendendo ser presumida a hipossuficiência ou vulnerabilidade da mulher, desde que estampado o contexto doméstico, familiar ou afetivo (REsp n. 1.913.762/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). No entanto, filio-me à posição de que o referido entendimento não afasta a necessidade de perquirir concretamente sobre a motivação de gênero.

4. No caso vertente, embora a vítima e a testemunha tenham mencionado de forma expressa o estado de drogadição da agressora, o descontrole provocado pelo consumo de álcool e entorpecentes não deve ser tomado isoladamente. É evidente que a dependência química da agressora, embora certamente lhe acarrete infortúnios e enseje a sua proteção, não pode se sobrepor à vulnerabilidade das mulheres que com ela residem e necessitam lidar com as frequentes ofensas e atos de violência.

5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.